Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Tempestividade do recurso inominado. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, o prazo para interposição do recurso é de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita. De acordo com a certidão de ID 20905811, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/09/2020 (quarta-feira). A publicação da sentença ocorreu no dia útil subsequente, em 01/10/2020, iniciando a contagem do prazo no dia 02/10/2020. Desse modo, é tempestivo o recurso inominado interposto pelo réu em 16/10/2020. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços, matéria que demanda análise probatória e, portanto, confunde-se com o mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica no documento de identificação do autor, pois a controvérsia pode ser esclarecida à luz de outras provas, especialmente pelo exame das demais provas documentais. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
5 – Contrato de cartão de crédito. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor descobriu que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes pelo banco réu. A dívida é referente ao contrato de n o 00000000000116327321, no valor de R$ 1.522,98. A requerente alega que nunca foi cliente do banco réu, tampouco firmou qualquer contrato bancário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar da alegação do réu de que a dívida é referente a contrato de Cartão de Crédito Smiles, não houve comprovação de que o autor aderiu ao contrato. As provas do processo indicam que o contrato foi firmado mediante fraude praticada por terceiro. O documento de identidade juntado pelo réu (ID 20905405), a fim de comprovar a existência do contrato, não corresponde ao documento de identificação do autor juntado em sua petição inicial (ID 20601316). A assinatura, o local de emissão e a foto nos documentos são diferentes, o que indica que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma fraudulenta. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe.
6 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 20905377 comprova a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
7 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
8 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W